Tribunal: TJDFT
Processo: 0753399-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0753399-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LYGIA VICENTE RONDELLI DA COSTA, LAYS MAIA CARVALHO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de origem que, nos autos do cumprimento individual de sentença decorrente da ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, movida por LYGIA VICENTE RONDELLI DA COSTA e outro, rejeitou as impugnações apresentadas pelo ente público e determinou o prosseguimento da execução conforme os cálculos apresentados pela parte exequente. Informa o agravante que a decisão impugnada desconsiderou vícios substanciais no título executivo, bem como aspectos que, em seu entendimento, inviabilizam a exigibilidade da obrigação reconhecida coletivamente. Esclarece, em resumo, que o acórdão exequendo foi lastreado em interpretação já reputada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente no tocante à concessão de reajustes remuneratórios sem a prévia observância da dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual e da autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em afronta ao art. 169, § 1o, da Constituição Federal, aos arts. 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal e à tese vinculante fixada no Tema 864. Salienta que o STF, ao julgar a Questão de Ordem na Ação Rescisória 2876, consolidou a possibilidade de se arguir a inexigibilidade de títulos judiciais fundados em normas posteriormente declaradas inconstitucionais, razão pela qual sustenta tratar-se de hipótese de “coisa julgada inconstitucional”, o que impediria a execução do julgado coletivo. Argumenta que também há equívocos na forma de atualização do débito, pois a aplicação da Taxa SELIC sobre valores já acrescidos de juros configura anatocismo, sendo necessário observar a metodologia admitida pela jurisprudência, segundo a qual até 8/12/2021 aplicam-se IPCA-E e juros de mora, e, a partir de 9/12/2021, a SELIC deve incidir exclusivamente sobre o valor principal corrigido, vedada a cumulação de juros sobre juros. Destaca, ainda, que a Resolução 303/2019 do CNJ, utilizada como fundamento para a metodologia acolhida pelo Juízo de origem, não é aplicável ao caso, pois se refere exclusivamente à atualização de precatórios, além de apresentar incompatibilidades constitucionais que já são objeto de controle no Supremo Tribunal Federal na ADI 7435/RS e no Tema 1.349 da repercussão geral. Defende, de igual modo, que os valores apresentados pela parte exequente são excessivos, conforme demonstram os cálculos elaborados pela Gerência de Cálculos da PGDF, que apontam divergências substanciais e a necessidade de adequação do montante exequendo. Colaciona jurisprudência do STF e do TJDFT para amparar as teses de inexigibilidade do título, vedação ao anatocismo, impossibilidade de cumulação de índices de atualização e necessidade de suspensão do processo quando pendente julgamento de questões constitucionais diretamente relacionadas ao cálculo do débito. Requer, liminarmente, a suspensão do cumprimento de sentença ou, de forma alternativa, o sobrestamento/cancelamento da expedição de quaisquer requisições de pagamento sob o fundamento de “valores incontroversos”, ressaltando não existir parcela incontroversa enquanto pendente a análise da inexigibilidade do título e do alegado excesso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para reconhecer a inexigibilidade da obrigação, o excesso de execução, a necessidade de aplicação da SELIC de forma simples e a inconstitucionalidade incidental do art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, além da suspensão do feito até a conclusão da ADI 7435/RS. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante seja atribuído, desde logo, efeito suspensivo ao presente recurso para fins de obstar o prosseguimento do feito executivo na origem, com fundamento na inexigibilidade do título. Subsidiariamente, pretende o sobrestamento de quaisquer requisições de pagamento até decisão final. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa: II – FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de cumprimento individual de sentença lastreado no título exarado na Ação Coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal a: (i) a proceder a implementação nos vencimentos dos Servidores substituídos pelo SINDAFIS da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do determinado no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013; (ii) ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos Servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial. II.1 – Da inexigibilidade da obrigação O ente público alega inexigibilidade da obrigação, com fundamento no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, tal alegação não merece prosperar, pelos motivos que seguem. A coisa julgada material, conforme o art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Portanto, não cabe ao Distrito Federal, neste momento processual, questionar o mérito da decisão transitada em julgado. O Tema 864 do STF, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao da correção da remuneração de detentores de mandatos eletivos, não se aplica automaticamente ao caso em tela. A tese firmada no referido tema não possui o condão de invalidar automaticamente todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, especialmente aquelas já transitadas em julgado. Caso o Distrito Federal entenda que a decisão transitada em julgado viola frontalmente o entendimento firmado pelo STF, o meio adequado não é a mera alegação de inexigibilidade em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, rejeito a tese de inexigibilidade da obrigação. II.2. Do excesso de execução: da alegada inconstitucionalidade da Resolução no 303/2019 do CNJ, do anatocismo e dos demais valores O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios vem afastando as teses de anatocismo pela incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida e de inconstitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça: COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. EC No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA ATÉ NOVEMBRO/2021. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM OU ANATOCISMO. MERA SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES MONETÁRIOS. 1. Na espécie, o Juízo de primeiro grau observou os encargos de mora definidos no Tema 905/STJ para o caso, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, para apuração do montante devido até o início da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, quando o valor total da dívida passou a ser corrigido com a incidência da taxa SELIC, sem acréscimo de juros. 1.1. À luz do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022, a taxa Selic deve incidir de forma simples sobre o débito consolidado até novembro/2021, assim considerado o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis. 1.1.1. Não há se falar em bis in idem ou anatocismo nem em violação ao Tema 99/STJ, à ADC no 58/STF ou à Súmula no 121/STF, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, de acordo com a previsão contida no art. 3o da EC no 113/2021, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito. 2. Não se verifica inconstitucionalidade no art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois o referido Conselho possui autonomia, no exercício do “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B da CF), para garantir que a prestação jurisdicional atenda, da melhor forma possível, ao devido processo legal, em todas as suas facetas. 2.1. Nesse intento, o CNJ tem se empenhado em contribuir para a racionalização das práticas e dos procedimentos referentes à formação e ao pagamento de precatórios, não havendo se falar em violação dos limites do Poder Regulamentar conferidos àquele Conselho, do Princípio da Separação de Poderes e do Princípio do Planejamento ou Programação. 2.2. De acordo com as decisões proferidas pelo STF, aquela Suprema Corte delegou ao CNJ competência para que sejam monitorados e supervisionados os pagamentos dos precatórios sujeitos pelos entes públicos. 2.2.1. Objetivando adequar a gestão de precatórios às alterações decorrentes da EC no 113/2021, o Plenário do CNJ aprovou a Resolução no 448/2022, que alterou a Resolução no 303/2019, de forma a padronizar a operacionalização dos pagamentos de precatórios e dar segurança jurídica tanto aos tribunais quanto às partes envolvidas na gestão operacional dos precatórios e efetivação dos pagamentos. 2.3. Não se pode olvidar que a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos: ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória, compreendendo o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública, sendo que a atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional; e na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor, compreendendo o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, sendo o seu cálculo realizado no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória. 2.3.1. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o disposto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ (alterada pela Resolução no 448/2022), de forma a assegurar a identidade de critérios utilizados para a aplicação da Selic em precatórios e nas condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se aplicar a Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021. 2.4. Considerando que todas as normas presumem-se constitucionais até que haja decisão declaratória em sentido contrário, não se vislumbra óbice para a aplicação do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 6a TURMA CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0724328-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, data de julgamento: 19/09/2024) É cediço que o artigo 22 § 1o, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS, com pedido de medida cautelar. No entanto, não há notícia acerca da concessão de efeito suspensivo, de modo que não há como obstar o cumprimento de sentença por este fundamento. Além disso, a norma diz respeito à expedição, gestão e pagamento das requisições judiciais e não se vislumbra que suas disposições sejam contrárias à Emenda Constitucional 113/2021 ou que extrapola o intuito de regulamentar a operacionalização das requisições judiciais. Por sua vez, apesar da alegação de inclusão de valores indevidos na base de cálculo, a planilha apresentada pelo Distrito Federal (ID 252400724) é bem próxima da apresentada pela exequente (ID 245713732) e não discrimina os valores mencionados, o que indica que a diferença de cálculos entre elas se refere apenas ao modo de atualização dos valores. Assim, não vislumbro a alegada inconstitucionalidade do referido ato normativo e rejeito a tese de anatocismo e de inclusão indevida de valores. II.3 – Dos valores incontroversos e do sobrestamento de levantamento de valores A alegação de inexigibilidade da obrigação implica a ausência de valores incontroversos. Nesse sentido, o seguinte precedente da 3a Turma do E. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE SE EXPEDIR A RPV OU O PRECATÓRIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença e determinou a expedição de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) e precatórios com base em cálculos homologados. O agravante sustenta a inexigibilidade do título executivo judicial objeto de outro agravo de instrumento ainda pendente de julgamento e defende que não há valores incontroversos que justifiquem a continuidade da execução ou a expedição de requisitórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se nos autos se o cumprimento de sentença pode prosseguir com a expedição de RPV ou precatório antes do julgamento definitivo de agravo de instrumento em que o Distrito Federal discute a exigibilidade do título executivo judicial e, consequentemente, a existência de valor incontroverso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF, no julgamento do Tema 28 da Repercussão Geral (RE 1.205.530), admite a expedição de requisição de pagamento de parcelas incontroversas e autônomas do título executivo transitado em julgado. 4. O art. 535, § 4o, do CPC, autoriza o cumprimento imediato da parte não impugnada da obrigação executada, inclusive contra a Fazenda Pública. Contudo, no caso concreto, não há parcela incontroversa, pois a parte executada questiona a própria exigibilidade do título judicial, matéria pendente de julgamento em outro recurso, de modo que todo o crédito permanece controvertido. 5. A jurisprudência do TJDFT exige, para o prosseguimento da execução, a delimitação de valores incontroversos, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 6. A Resolução CNJ no 303/2019, em seu art. 6o, VII, exige que seja informada a data do trânsito em julgado da decisão que resolve eventual impugnação ao cálculo como requisito para expedição de precatório, reforçando a necessidade de a execução ser suspensa enquanto houver controvérsia quanto ao valor devido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento provido. Unânime. Tese de julgamento: A execução contra a Fazenda Pública somente pode prosseguir com a expedição de requisitório se houver parcela incontroversa. A pendência de julgamento de recurso que discute a exigibilidade do título executivo impede a expedição de RPV ou precatório. A ausência de delimitação de valor incontroverso impõe a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento definitivo da controvérsia. (Acórdão 2012972, 0754440-93.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025.) (grifei) Assim, condiciono o prosseguimento do feito à preclusão. III – DISPOSITIVO Com base nas razões expendidas, ACOLHO, EM PARTE, A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, apenas para condicionar a expedição dos requisitórios à preclusão desta decisão. Homologo os cálculos juntados pela exequente no ID 245713732. Após preclusão, expeçam-se os requisitórios e aguarde-se o pagamento. Consigno que, neste momento, se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelo agravante, ou seja, a análise fica restrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. Na referida ação coletiva, reconheceu-se o direito dos servidores da Carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas do DF ao pagamento da última parcela de reajuste da GIURB - gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas -, previsto na Lei Distrital 5.226/2013. Sustenta o agravante, em síntese, que a execução individual se funda em título que seria inexigível por afronta à Constituição Federal, à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao Tema 864 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que a Lei Distrital no 5.226/2013, que trata da estrutura remuneratória da categoria e modificou a forma de cálculo da referida gratificação, não observou os requisitos constitucionais de prévia dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO. Contudo, referida tese já foi amplamente discutida e afastada na fase de conhecimento da ação coletiva. O acórdão proferido por este Tribunal de Justiça foi claro ao consignar que a controvérsia debatida na ação não versa sobre revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, hipótese que atrai a incidência do Tema 864/STF, mas sim sobre a correta forma de cálculo da GIURB prevista em lei específica para uma categoria funcional específica. Concluiu-se, portanto, pela inaplicabilidade do citado precedente vinculante ao caso concreto. Ressalto, ademais, que a análise quanto à constitucionalidade e adequação orçamentária da legislação aplicada foi objeto de deliberação judicial transitada em julgado. Tentar rediscutir tal matéria nesta fase de cumprimento de sentença, sob nova roupagem, configura manifesta violação à coisa julgada material, em afronta ao artigo 502 do CPC. Ainda que assim não fosse, observa-se que há elementos suficientes para comprovar que a implementação da Lei no 5.226/2013 foi precedida de previsão orçamentária e autorização legislativa, com dotação específica na LOA e dispositivos correspondentes na LDO, visto que as duas primeiras parcelas foram efetivamente incorporadas, como expressamente consignado no v. acórdão, o que afasta qualquer alegação de ilegalidade ou inconstitucionalidade superveniente. A propósito, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado a necessidade de assegurar a estabilidade das decisões judiciais transitadas em julgado, sob pena de esvaziamento do instituto da coisa julgada e do comprometimento da segurança jurídica. O interesse público, por si só, não tem o condão de se sobrepor, de forma abstrata e genérica, à efetividade de título executivo judicial que reconhece verba de natureza alimentar em favor de servidores públicos. Segue a mesma sorte o pedido liminar subsidiário de sobrestamento de quaisquer requisições de pagamento até decisão final, com fundamento na inexistência de parcela incontroversa, diante da inexigibilidade da dívida. Ora, nos termos da fundamentação supra a alegada inexigibilidade não encontra amparo legal, razão pela qual não há como acolher o pleito subsidiário. Assim, a ausência de probabilidade é o que basta para ensejar o indeferimento dos pleitos liminares. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo na origem. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator